Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706159-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LEONARDO JOSE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. (Id. 55933658) contra a r. decisão Id. 184760262, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007535-49.2016.8.07.0001, movida contra Leonardo José da Silva, autorizou a pesquisa de bens do devedor pelo sistema SISBAJUD, na modalidade individual, e não reiterada (“teimosinha”), nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), tem-se que a pesquisa inicialmente deve ser feita de modo não reiterado. Com base nesses argumentos, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio. Todavia, defiro a pesquisa de valores da parte executada por meio do SISBAJUD, de forma individualizada, de acordo com o art. 835, I e §1o c/c art. 854, ambos do CPC. Assim, promova a Secretaria o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito.” Sustenta o Agravante, em síntese, que as demais diligências foram infrutíferas e a última consulta pelo Sisbajud ocorreu há um ano. Defende a efetividade da teimosinha para a localização de ativos financeiros da parte agravada. Requer a concessão de tutela de evidência e, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido – Id. 55933959. É o relato do necessário. Decido. Rejeito, de plano, o pedido de tutela de evidência, porquanto o caso não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único do art. 311 do Código de Processo Civil, de concessão liminar quando houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. A utilização do Sisbajud deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a reiteração da medida quando decorrido tempo significativo sem a localização de bens para saldar o valor em execução. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, tendo sido reconhecida, na origem, a necessidade de reiteração da medida pelo transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa, não é razoável obstar o uso da ferramenta na forma reiterada (“teimosinha”). Por outro lado, deve ser assinalado prazo razoável para a reiteração da medida, sob pena de transferir integralmente para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros do devedor. Pelo exposto, antecipo a tutela recursal para autorizar a pesquisa de bens do devedor pelo sistema Sisbajud na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 10 (dez) dias. Indefiro o pedido de tutela de evidência. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora